Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. SEGURO GARANTIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANTIDA.

1. O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal.

2. A norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

3. Nos limites oportunizados pela cognição incidental e precária, delimitada em sua essência ao exame único dos requisitos estampados no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, constato a existência de relevância da fundamentação no que concerne à possibilidade de indicação de um mesmo profissional para o exercício do cargo de gerente de contrato, relevado que o seguro garantia oferecido nos autos do processo n.o 0704518-97.2022.8.07.0018 possui vigência até 24/4/2025, tempo suficiente em que se poderá estabelecer a cognição definitiva e exauriente com o julgamento do recurso de apelação.

4. Decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.